Tribunal: TJES
Processo: 5004547-20.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004547-20.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA
RECORRIDO: HERCILIO SEDER LENGRUBER
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO: Nº 5004547-20.2025.8.08.0035

JUÍZO DE ORIGEM: Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE: ZÉLIA MARIA LEAL DE OLIVEIRA

RECORRIDO: HERCÍLIO SEDER LENGRUBER

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE PEDESTRE IDOSO (75 anos) SOBRE A FAIXA DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DIRETA AOS ARTIGOS 44 E 70 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). PREFERÊNCIA DO PEDESTRE NA TRAVESSIA. TESE DEFENSIVA DE QUEDA POR DESEQUILÍBRIO UNILATERAL SEM SUPORTE PROBATÓRIO (ARTIGO 373, II, DO CPC/2015). RECONSTRUÇÃO EM VÍDEO QUE COMPROVA A INEXISTÊNCIA DE SEMÁFORO DE PEDESTRES NO LOCAL. GRAVIDADE DOS DANOS FÍSICOS COMPROVADA POR LAUDO DO DML E EXAMES DE TOMOGRAFIA (FRATURA DE QUATRO COSTELAS E INTERNAÇÃO POR TRÊS DIAS). DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE SE MOSTRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. ABATIMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT ACERTADAMENTE DETERMINADO (SÚMULA 246 DO STJ). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por Zélia Maria Leal de Oliveira (Id. 75726036) contra a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para: a) condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo IPCA e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir da prolação; b) determinar a dedução de eventual valor recebido pelo autor a título de seguro DPVAT na fase de liquidação; e c) indeferir o pedido de indenização por danos materiais.

2) A lide decorre de acidente de trânsito ocorrido em 28/12/2024, por volta das 16h45min, na Rodovia do Sol (ES-060), em Vila Velha/ES, oportunidade na qual o requerente, pedestre de 75 anos de idade, realizava a travessia sobre a faixa de pedestres quando foi atropelado pelo veículo Honda Fit EX CVT, placa PPJ 4197, conduzido pela requerida. Em decorrência do impacto, o autor sofreu graves lesões físicas, incluindo a fratura de 4 (quatro) costelas, demandando internação hospitalar de urgência por 3 (três) dias (28/12/2024 a 31/12/2024) no Hospital Vila Velha.

3) Em suas razões recursais (Id. 75726036 ), a recorrente pugna pela reforma integral da sentença de origem, reiterando que inexistiu conduta ilícita de sua parte, pois trafegava em velocidade permitida e realizava a conversão com semáforo favorável. Defende que o recorrido se desequilibrou sozinho ao se assustar com a frenagem do automóvel, arguindo a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e ausência de prova do fato constitutivo do direito autoral (art. 373, I, do CPC). Subsidiariamente, pleiteia a minoração do quantum indenizatório;

4) A controvérsia cinge-se em verificar a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil subjetiva da recorrente, bem como a adequação do valor arbitrado na origem a título de compensação por danos morais.

5) No tocante à dinâmica do sinistro, restou incontroverso que o atropelamento ocorreu no momento em que o autor realizava a travessia exatamente sobre a faixa de segurança destinada a pedestres. In casu, a versão defensiva no sentido de que o autor teria sofrido queda autônoma decorrente de mero desequilíbrio foi corretamente rechaçada em primeiro grau. Isto porque tal tese encontra-se amparada tão somente em boletim de ocorrência lavrado de forma unilateral com base na narrativa da própria condutora (Id. 70282230), desprovido de croqui elucidativo ou testemunhas presenciais capazes de infirmar a presunção juris tantum de veracidade das provas trazidas na inicial.

6) Lado outro, a instrução probatória demonstrou de forma inequívoca que o local do evento conta apenas com faixa de pedestres desprovida de sinalização semafórica específica para transeuntes, o que confere ao pedestre preferência absoluta de passagem, independentemente de o semáforo veicular estar favorável ao fluxo da condutora no início da via, haja vista o dever imposto pelo art. 70, parágrafo único, do CTB. Assim, ao realizar a conversão à direita, provinda da Rua Humberto Pereira, cumpria à recorrente redobrar a atenção e manter velocidade moderada, de modo a deter o veículo e garantir a segurança do pedestre idoso que já finalizava a travessia regular. Não o fazendo, resta patente a sua conduta imprudente e o consequente nexo de causalidade com o evento danoso.

7) No tocante aos danos morais, o abalo sofrido pelo autor transcende o mero aborrecimento cotidiano. O autor, pessoa de idade avançada (75 anos), sofreu sério comprometimento à integridade física, consubstanciado na fratura de 4 (quatro) costelas (demonstrada por tomografia de tórax de Id. 62950821 e laudo do DML de Id. 62950816), o que exigiu internação hospitalar por 3 (três) dias (Id. 62950818). A dor física intensa, a restrição de mobilidade decorrente das fraturas ósseas e o próprio susto decorrente de atropelamento automobilístico caracterizam evidente violação aos direitos da personalidade e integridade psicofísica da pessoa humana.

8) No que tange à fixação do quantum reparatório, deve o julgador pautar-se nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão e gravidade do dano, a capacidade financeira das partes e o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem proporcionar enriquecimento sem causa. Diante da severidade das lesões em transeunte idoso, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado pelo juízo de origem afigura-se comedido e adequado às peculiaridades do caso concreto, não merecendo redução.

9) Por fim, resta mantida a determinação de dedução de eventual seguro obrigatório DPVAT recebido pelo autor, em estrito cumprimento à Súmula 246 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a ser apurado na fase de liquidação de sentença. Portanto, a manutenção do projeto de sentença homologado em todos os seus termos é medida impositiva.

10) Diante do exposto, voto por CONHECER do recurso inominado interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo íntegra a respeitável sentença de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11) Custas processuais e honorários advocatícios pela Recorrente vencida, sendo estes últimos arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, com fulcro no art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO.

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)